Tribunal: TJBA
Processo: 8000598-05.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000598-05.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: GILBERTO GUIMARAES ROSA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CPF DO EXECUTADO. REQUISITO ESSENCIAL APÓS O CPC/2015. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 558/STJ. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ABANDONO PROCESSUAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que extinguiu execução fiscal de IPTU, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente em informar o CPF do executado, após reiteradas intimações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se a indicação do CPF do executado é requisito essencial ao prosseguimento da execução fiscal, notadamente após a entrada em vigor do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A Súmula nº 558 do STJ foi editada com base no art. 282, II, do CPC/1973, que não exigia a indicação do CPF/CNPJ das partes na petição inicial. 4 - O CPC/2015 inovou ao estabelecer, em seu art. 319, II, a obrigatoriedade de indicação do número de inscrição no CPF ou CNPJ das partes como requisito da petição inicial. 5 - A Lei de Execuções Fiscais não pode ser interpretada de forma isolada, devendo observar, subsidiariamente, as normas gerais do CPC naquilo que lhe couber. 6 - A ausência do CPF/CNPJ do executado impossibilita a adoção de medidas executivas eletrônicas (SisbaJud, InfoJud, RenaJud) destinadas à satisfação do crédito. 7 - Intimado por duas vezes para informar o CPF do executado, o Município quedou-se inerte, limitando-se a alegar que tal dado não seria condição de procedibilidade, configurando abandono processual nos termos do art. 485, III, do CPC. IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso a que se nega provimento, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos. Sem honorários, ante a ausência de citação válida do executado. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 6º; CPC/2015, arts. 319, II, e 485, III. Jurisprudência relevante citada: Súmula nº 558/STJ; TJBA, Apelação nº 0757527-60.2014.8.05.0001, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000598-05.2023.8.05.0256 em que figura como apelante o MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e apelado GILBERTO GUIMARÃES ROSA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo a sentença, pelas razões adiante alinhadas.